Tribunal: STF
Processo: Rcl 46755
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Daniela Rodrigues Dourado Aguirre, apontando como autoridade reclamada o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 56, do STF.
    Consta dos autos que a reclamante encontra-se cumprindo a pena total de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 171, caput, c/c art. 71, caput c/c art. 14, II, todos do Código Penal.
    Atualmente está recolhida na Casa de Prisão Provisória da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO. (eDOC 42, p. 2)
    A defesa argumenta que a reclamante vem sendo prejudicada por argumento de suposta ausência de vaga no Distrito Federal e que “até o presente momento o recambiamento não se concretizou, sendo que a reeducanda cumpre pena há 02 anos, 10 meses e 26 dias no CPP de Aparecida de Goiânia, sendo que no último dia 24 de fevereiro cumpriu o requisito objetivo para progressão”. (eDOC 1, p. 1)
    Alega que não há casa de albergado na Casa de Prisão Provisória da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO e, portanto, deve ser colocada em regime menos gravoso, qual seja, prisão domiciliar.
    A defesa requer, portanto, o envio imediato da reclamante para prisão albergue domiciliar . (eDOC 1)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 42)
    É o relatório.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    Passo a decidir.
    No caso, alega-se, em síntese, que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele estipulado, em violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
    No caso dos autos, extrai-se das informações prestadas pela Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que a reclamante está atualmente cumprindo pena na Comarca de Aparecida de Goiânia/GO. A Juíza alertou que a sentenciada já foi beneficiada com a progressão de pena em momento anterior, entretanto, não retornou para o cumprimento de pena. É o que se verifica no seguinte trecho:
    “Em breve síntese, informo a Vossa Excelência que a apenada encontrava-se cumprindo pena no ano de 2012 na Comarca de Uberlândia/MG, quando, no ano de 2013, foi concedida a progressão ao regime aberto e deferido o seu pedido de transferência para o Distrito Federal, em razão da existência de vínculos familiares. No ano 2014, no entanto, foi novamente presa no Estado da Bahia, por força de mandado de prisão expedido pelo Estado de São Paulo, razão pela qual foi recambiada para o referido Estado, e posta em liberdade em agosto de 2014. A sentenciada não retornou ao cumprimento das penas no DF e o mandado de prisão expedido por este Juízo foi cumprido somente no dia 30/08/2019, na Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, após ela ter sido presa em flagrante na Comarca de Goiânia/GO, perante a qual ela figura como ré em duas ações penais em andamento perante a 11ª Vara Criminal daquele Juízo.” (eDOC 42, p. 2)
     Sobre o indeferimento da prisão domiciliar, a Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal acrescentou que: 
    “Após a prisão da apenada na Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, em 30/08/2019, a Defesa requereu a este Juízo, a autorização para permanência dela naquela unidade prisional, em virtude da proximidade com seus familiares. 
    Considerando que a autorização para permanência da sentenciada na unidade prisional de Aparecida de Goiânia/GO não cabia a este Juízo da VEP/DF, foram solicitadas à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás - DGAP, órgão gestor de vagas do sistema prisional do referido Estado, informações acerca da possibilidade de atendimento ao pleito defensivo. 
    Em resposta, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás – DGAP se manifestou contrária ao pedido da Defesa, com fundamento na superlotação carcerária. 
    Por esta razão, este Juízo deixou de atender o pedido defensivo, que tinha por consequência, a necessária transferência da execução da pena da sentenciada para a Comarca de Goiânia/GO. 
    O artigo 86 da Lei de Execuções Penais prevê a possibilidade da execução da pena em unidade diversa da Federação. No entanto, conforme entendimento esposado pelos Tribunais Superiores, aos quais este Juízo observa, tal medida se mostra condicionada à verificação do caso concreto, passando pelo exame de prudência do Juízo das Execuções, a quem cabe valorar a oportunidade e a utilidade da providência colimada para o bom andamento da expiação, condicionando-se o declínio da competência à existência, no Juízo declinado, de estabelecimento adequado e com disponibilidade para receber o sentenciado, que não detém direito incondicional de escolha. 
    A Defesa requereu também, a concessão da progressão ao regime semiaberto e a concessão do benefício da prisão domiciliar em caráter humanitário em favor da sentenciada, com fundamento na pandemia pela COVID-19 e no risco dela desenvolver complicações em sua saúde, pois, no seu entendimento, se trataria de integrante do denominado grupo de risco para a enfermidade.
     A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás – DGAP encaminhou a este Juízo informações acerca do estado de saúde da custodiada, das quais se depreende que ela estaria sendo devidamente assistida pela equipe de saúde da unidade prisional em que se encontra recolhida. 
    Desse modo, como não restou comprovado que a situação de saúde dela demandaria atendimento que não pudesse ser disponibilizado intramuros, indeferi o pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária, na presente data.”(eDOC 42, p.3).
    Por fim, completou a Juíza reclamada que foi deferida à reclamante a progressão ao regime semiaberto. Entretanto, não foram autorizados os benefícios externos, pois a “análise e implementação estão condicionadas à efetivação do seu recambiamento definitivo para o sistema prisional do Distrito Federal.” (eDOC 42, p. 3)
    Assim, a partir dos fundamentos assentados pela Juíza reclamada, e tendo em vista que a reclamante foi progredida ao regime semiaberto, não se verifica ilegalidade manifesta a configurar violação à Súmula Vinculante nº 56.
    Ademais, consigno que a problemática relacionada ao recambiamento da sentenciada ultrapassa os limites desta Corte e da temática da Súmula Vinculante nº 56. Nesse ponto, cabe reiterar que, em determinado momento “a sentenciada não retornou ao cumprimento das penas no DF e o mandado de prisão expedido por este Juízo foi cumprido somente no dia 30/08/2019, na Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, após ela ter sido presa em flagrante na Comarca de Goiânia/GO, perante a qual ela figura como ré em duas ações penais em andamento perante a 11ª Vara Criminal daquele Juízo, conforme informações prestadas pelo Juízo reclamado.”
    Por outro lado, considerando que foi deferida a progressão ao regime semiaberto pela Juíza da Vara de Execuções do DF e tendo em vista que a reclamante está custodiada na Casa de Prisão Provisória da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, cabe ao Juízo do local em que a reclamante está custodiada analisar a possibilidade de implemento dos benefícios externos.
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, mas determino ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO que analise a possibilidade de implemento dos benefícios externos relacionados ao regime semiaberto, já deferido. 
    Oficie-se, com urgência, ao Departamento de Administração Prisional Aparecida de Goiânia/GO e comunique-se ao TJDFT e ao TJGO.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente